Tribunal: STF
Processo: RE 477854
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRODEC.  REPASSE
   DO ICMS AOS MUNICÍPIOS.  DECISÃO COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO.
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE 572.762/SC, de relatoria do Min. Ricardo
   Lewandowski, pub. DJE 05.9.2008, decidiu que o repasse de parcela
   do tributo devida aos Municípios não pode ficar sujeita aos
   planos de incentivo fiscal do ente maior, no caso, o Estado, sob
   pena de ferir o sistema constitucional de repartição de
   receitas.
3.      Agravo regimental improvido.